Tribunal: TJMT
Processo: 0004304-92.2018.8.11.0078
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004304-92.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIA MOREIRA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 470.547.432-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE TOTAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA
ARGUIDA PELO APELANTE

– REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA
ARGUIDA PELO APELADO – ACOLHIDA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS EM OBRIGAÇÃO NÃO VINDICADA NA INICIAL – MÉRITO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA DE PARECER DO NAT – NECESSIDADE DE DISPENSAÇÃO DOS FÁRMACOS, PELOS ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS, COMPROVADA NO FEITO POR DOCUMENTOS MÉDICOS E DA PREFEITURA – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DAS PARTES NÃO ELIDIDA POR PROVA EM CONTRÁRIO – APELO DESPROVIDO.

1 – O artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 492, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (
ultra petita
), fora (
extra petita
) ou aquém do pedido (
citra petita
); tudo em observância ao Princípio da Congruência ou da Correlação, que impõe, ao Magistrado, a estrita observância a pretensão deduzida pela parte.

2 - Nos casos de sentença
ultra petita
, não se deve declarar a nulidade total da sentença, mas apenas parcial, vez que esta não deve ser anulada e totalmente desconstituída, mas tão somente deve ser excluída a condenação além do que fora pedido.

3 – O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

4 – Ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

5 - O item do Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação

de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

6 - O direito dos pacientes de terem acesso aos fármacos necessários ao seu tratamento de saúde restou-se demonstrado no feito, vez que consta neste documentos médicos que atestam a imprescindibilidade dos fármacos e que o próprio município reconheceu a importância de disponibilização dos medicamentos, porém afirmou a sua incapacidade de fornecê-los.

7 – O simples fato dos pacientes serem substituídos pelo Ministério Público, que busca a disponibilização dos fármacos necessários aos tratamentos de saúde, faz presumir a hipossuficiência, cabendo ao ente público demonstrar o contrário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0004304-92.2018.8.11.0078

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível
interposto
pelo
Município Sapezal/MT
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Sapezal/MT, que, nos autos da
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência,
proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Município de Sapezal/MT e do Estado de Mato Grosso
, julgou a demanda nos seguintes termos:

“Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICIPIO DE SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito a vida e a saúde do substituído.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUQAO DE MERITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil.

Torno DEFINITIVA a antecipação de tutela deferida.

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3°, do CPC).

Sem Custas.”

[Destaquei]

Os autos não foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT.

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 57510950,
deferiu a tutela provisória vindicada na inicial
, nos seguintes termos:

“Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, devendo os requeridos providenciarem o fornecimento dos medicamentos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e limitado a R$ 100.000,00(cem mil reais).”

[Destaquei]

A decisão liminar foi parcialmente cumprida, conforme se pode constatar na petição apresentada pelo Ministério Público nos autos (ID n. 57511952).

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (ID n. 57511966).

Em face da sentença, o Município de Sapezal/MT apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 57511978, sustentando, preliminarmente, a nulidade total da sentença, ante o argumento de que esta é
ultra petita
, vez que o Magistrado condenou os entes públicos na obrigação de prestar serviços de saúde não requeridos na inicial.

A municipalidade aduz, também, que não restou demonstrado nos autos a necessidade dos fármacos vindicados, ante a ausência de parecer do NAT, bem como de documentos médicos que comprovem a imprescindibilidade destes.

O Município alega, ainda, que, ao Juízo condenar os entes públicos requeridos na prestação de disponibilizarem medicamentos a pacientes, acaba por desrespeitar e ofender os princípios da separação dos poderes e isonomia entre os cidadãos usuários do SUS.

Por fim, defende que não restou demonstrado no feito a hipossuficiência financeira dos pacientes para suportar o custo dos tratamentos medicamentosos necessários.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 57511988, sustentando, preliminarmente, a nulidade parcial da sentença, ante o julgamento
ultra petita
do Magistrado, pugnando, por este motivo, pelo

parcial provimento do apelo,
para adequar a condenação aos termos dos pedidos formulados na exordial, mantendo-se as demais disposições da sentença incólumes.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 83872985,
manifestou-se
pelo conhecimento

e improvimento do recurso de apelação da

interposto.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular em sede de sentença, e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá,17 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, em face da sentença, o Município de Sapezal/MT apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 57511978, sustentando, preliminarmente, a nulidade total da sentença, ante o argumento de que esta é
ultra petita
, vez que o Magistrado condenou os entes públicos na obrigação de prestar serviços de saúde não requeridos na inicial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 57511988, sustentando, preliminarmente, a nulidade parcial da sentença, ante o julgamento
ultra petita
do Magistrado, pugnando, por este motivo, pelo

parcial provimento do apelo,
para adequar a condenação aos termos dos pedidos formulados na exordial, mantendo-se as demais disposições da sentença incólumes

Pois bem.

De início, convém trazer o disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil de 2015,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Com efeito, o artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 492, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (
ultra petita
), fora (
extra petita
) ou aquém do pedido (
citra petita
); tudo em observância ao Princípio da Congruência ou da Correlação, que impõe, ao Magistrado, a estrita observância a pretensão deduzida pela parte.

Da análise do feito, verifica-se que na inicial foi requerido tão somente a condenação dos entes públicos na obrigação de disponibilizarem aos pacientes os
medicamentos necessários ao seu tratamento.

Ocorre que, o Juízo singular, analisando a demanda, condenou o Estado de Mato Grosso e do Município de Sapezal/MT a fornecerem toda a medicação necessária ao paciente, como também
tudo o que mais que se fizer necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto perdurar o tratamento
,
senão vejamos:

“ (...)Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICIPIO DE SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
, forneçam o medicamento necessário ao paciente indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto perdurar o tratamento,
por se tratar de intervenção médica indispensável como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito a vida e a saúde do substituído.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUQAO DE MERITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. (...)”

Neste contexto, tenho que, de fato, a sentença caracteriza-se como
ultra petita,
vez que o Magistrado foi além do pedido do Ministério Público, dando mais do que fora pedido (fornecimento de fármacos aos pacientes).

Por outro lado, conforme indica a jurisprudência pátria, nos casos de sentença
ultra petita
, não se deve declarar a nulidade total da sentença, mas apenas parcial, vez que esta não deve ser anulada e totalmente desconstituída, mas tão somente deve ser excluída a condenação além do que fora pedido. Veja-se:

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE REGISTRO.
RECONHECIMENTO DE SENTENÇA ULTRA PETITA. SENTENÇA ULTRA PETITA.

O reconhecimento de sentença ultra petita não leva à sua desconstituição, mas tão somente a retirada do comando sentencial daquilo que foi concedido a mais do que o postulado. Apelação parcialmente provida
.

(TJ-RS - AC: 70080112527 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 25/4/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 2/5/2019)
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS -
JULGAMENTO ULTRA PETITA - SENTENÇA REFORMADA.

1. É ultra petita a sentença que decide além do que fora pedido pela parte, devendo ser decretada a nulidade da parte da decisão que for defeituosa.

2. Não havendo requerimento de restituição da tarifa declarada abusiva, a parte que versa sobre esta temática deve ser decotada da sentença
.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MG - AC: 10707150250868001 Varginha, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 18/10/2018, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2018)
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E OUTROS ENCARGOS. CONDENAÇÃO.
SENTENÇA ULTRA PETITA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Compete ao Magistrado decidir a lide (demanda) nos limites em que foi proposta, devendo ater-se os pedidos das partes, sendo vedado a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita" , ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil (CPC).

2. O proferimento de sentença ultra petita gera, inegavelmente, nulidade da sentença na parte em que excede os limites da pretensão submetida a julgamento.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APL: 00163442520148080048, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 9/7/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/7/2018)
[Destaquei]

Ante o exposto
, REJEITO a preliminar de nulidade total da sentença, arguida pelo Município de Sapezal/MT, e ACOLHO a preliminar de nulidade parcial da sentença, arguida pelo Ministério Público em contrarrazões, por conseguinte,
extirpo da sentença o capítulo constante nesta relativo a obrigação não pleiteada na exordial, qual seja, “
bem como tudo o que mais que se fizer necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto perdurar o tratamento”.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Município Sapezal/MT em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Sapezal/MT, que, nos autos da
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Município de Sapezal/MT e do Estado de Mato Grosso
, julgou a demanda nos seguintes termos:

“Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICIPIO DE SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito a vida e a saúde do substituído.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUQAO DE MERITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil.

Torno DEFINITIVA a antecipação de tutela deferida.

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3°, do CPC).

Sem Custas.”

[Destaquei]

O Município de Sapezal/MT, em suas razões recursais, sustenta que não restou demonstrado nos autos a necessidade dos fármacos vindicados, ante a ausência de parecer do NAT, bem como de documentos médicos que comprovem a imprescindibilidade destes.

O Município alega, ainda, que, ao Juízo condenar os entes públicos requeridos na prestação de disponibilizarem medicamentos a pacientes, acaba por desrespeitar e ofender os princípios da separação dos poderes e isonomia entre os cidadãos usuários do SUS.

Por fim, defende que não restou demonstrado no feito a hipossuficiência financeira dos pacientes para suportar o custo dos tratamentos medicamentosos necessários.

Em que pese o aduzido pela municipalidade, tenho que o recurso
não merece provimento.

Explico melhor.

Pois bem.

Precipuamente, ressalto que, quanto à alegada ofensa ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis.

2.
O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.

3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado.

4. (...)

5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde.

6. (...) (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001).

7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS no 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP no 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP no 127.604/RS, DJ 16/03/1998.

8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde.

9. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230
-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6/5/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/6/2008).
[Destaquei]

Ademais, ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Para melhor ilustrar a questão, trago à colação o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS -
DIREITO À SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO.
NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE
.
FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa
.
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes.

3.
Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.

4. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra a União, tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005).

5. Está devidamente comprovada a necessidade emergencial do uso do medicamento sob enfoque. A utilização desse remédio pela autora terá duração até o final da sua gestação, por se tratar de substância mais segura para o bebê.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.

7. Recurso Especial não provido”.

(STJ – REsp 1488639/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS –
DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

– MANIFESTA NECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO –

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL
.

1
. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais.

2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.

3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros’ (STJ. REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). Agravo regimental improvido.”

(STJ. AgRg no REsp 1136549. Rel. Min. Humberto Martins. DJ. 21-6-2010) [Destaquei]

Outrossim, destaco que,
no que concerne à prévia oitiva do NAT quanto ao caso em comento, verifica-se que o item do Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma
recomendação

de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

Ademais, ao contrário do aduzido pela municipalidade, tenho que o direito dos pacientes de terem acesso aos fármacos necessários ao seu tratamento de saúde restou-se demonstrado no feito, vez que consta nestes documentos médicos disponíveis nos IDs ns. 57510494 – 57510498 atestando a imprescindibilidade dos fármacos e que o próprio município, no documento disponível no ID n. 57510498, reconheceu a importância de disponibilização dos medicamentos, porém afirmou a sua incapacidade de fornecê-los.

Ainda, quanto a alegada ausência de comprovação da hipossuficiência financeira dos pacientes, ressalto que o simples fato destes serem substituídos pelo Ministério Público, que busca a disponibilização dos fármacos necessários aos tratamentos de saúde, faz presumir a hipossuficiência, cabendo ao ente público demonstrar o contrário, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de nulidade total da sentença, arguida pelo Município de Sapezal/MT, ACOLHO a preliminar de nulidade parcial da sentença, arguida pelo Ministério Público em contrarrazões, por conseguinte,
extirpo da sentença o capítulo constante nesta relativo a obrigação não pleiteada na exordial, qual seja, “
bem como tudo o que mais que se fizer necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto perdurar o tratamento”
e NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021